Tribunal: TJDFT
Processo: 0704491-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDÊNCIAS PENALIDADES. § 1o DO ART. 523 DO CPC. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. O cerne da controvérsia consiste em examinar se ao cumprimento de sentença ajuizado incide as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil (10% de multa do valor do débito e 10% relativo a honorários de advogado).
2. A agravada/executada apresentou impugnação ao cumprimento de sentença apontando equívoco na apuração do crédito exequendo e, ainda, juntou aos autos planilha com o valor que considera correto; todavia, não realizou o depósito para pagamento voluntário da obrigação e sua defesa foi rejeitada pelo Juízo Singular, de modo que ao valor do débito incidirá as penalidades previstas no § 1o do art. 523 do Código de Processo Civil. Precedentes do STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso.